Tribunal: TJPA
Processo: 0814055-33.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10265 - Interesse Particular
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0814055-33.2017.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ELIANE CARVALHO MOURA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM, SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PRAZO DA LICENÇA-ADOTANTE. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.
SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA-ADOTANTE. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO AO PRAZO DA LICENÇA-GESTANTE ACOLHIDO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO COATOR DISCRIMINATÓRIO.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Entendimento da autoridade coatora está em dissonância com a tese de repercussão geral fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal – Tema nº 782 – "Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada".

2. Sentença de concessão de segurança mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em remessa necessária, manter a sentença de 1º Grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de remessa necessária
em face de sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ELIANE CARVALHO MOURA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em síntese, consta da inicial que a impetrante é servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora desde 02/01/2013, e que entrou com processo administrativo requerendo ao Município de Belém concessão de licença-adoção, tendo o feito sido autuado na Secretaria Municipal de Belém – SEMEC sob o nº 00007425/2017.

Informa que
após regular tramitação na esfera administrativa, narrou que obteve sucesso parcial através do parecer nº 595/2017-AJUR/SEMEC – de 08 de março de 2016, que lhe concedeu licença-adoção pelo período de 30 (trinta) dias em razão da criança adotada possuir mais de um ano de idade.

A demandante informa que a lei não pode fazer distinção entre o prazo de licença-maternidade para gestante e adotante, em razão da necessidade de convivência e adaptação inicial entre mãe e filho, sob risco de violação ao princípio da proporcionalidade e implicação de proteção deficiente à criança adotada.

Destacou que o art. 105 da Lei Municipal nº 7.504/90, que estabelece o prazo de 30 (trinta) dias de licença-maternidade para adotantes de crianças com idade superior a um ano afronta o art. 227, CF/88 por impor injusta diferenciação entre criança gestada e criança adotada, ferindo o princípio da isonomia.

Diante disso,
pugnou pela concessão da medida liminar para que seja suspensa a eficácia do ato administrativo que negou o aumento do período de licença-maternidade para 180 (cento e oitenta) dias e para determinar ao impetrado que afaste a impetrante a fim de que ela possa usufruir do benefício pleiteado imediatamente, sob pena de multa diária. No mérito, requereu a confirmação da liminar concedida.

Foi proferida decisão interlocutória deferindo a liminar para reconhecer o direito da impetrante de gozar de licença-adoção pelo período de 180 (cento e oitenta dias), e determinou que o Município de Belém afastasse imediatamente a impetrante de suas funções, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE BELÉM limitou-se a informar que concedeu a licença-adoção pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, através da Portaria nº 2337/2016 – GABS/SEMEC, de 09/08/2017.

Instado a se manifestar, o Parquet (Id nº 5774361) opinou pela concessão da ordem requerida na inicial.

Foi proferida sentença concedendo a segurança.

Não houve a interposição de recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço da presente remessa necessária e passo à análise da sentença proferida.

Primeiramente, cabe ressaltar que o mandado de segurança
é ação constitucional de natureza civil que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
,
sempre que ilegalmente ou com abuso de poder qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto no art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

Diz-se que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória, conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais

(
in
Mandado de Segurança. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37).

A propósito, este é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA CARTORÁRIA JUDICIAL. CRIAÇÃO DE VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO. REDISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULA 269/STF.

1. A postulação de cobrança de valores não se coaduna com a natureza da ação de mandado de segurança, que não se presta a tal finalidade (Súmula 269/STF).

2. É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 48.698/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, Dje 09/12/2015).”

No presente caso, de fato,
obstou-se através do ato dito ilegal a
equiparação
temporal da licença-adotante com a licença-gestante, ao passo que ainda que com base em lei municipal
incorreu a autoridade
impetrada em flagrante inconstitucionalidade, ao discriminar entre ambos os tipos
de maternidade igualmente protegidos pela
Carta Magna
.

Outrossim, esse tema foi pacificado pelo STF em julgamento em sede de Repercussão Geral:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
EQUIPARAÇÃO DO PRAZO DA LICENÇA-ADOTANTE AO PRAZO DE LICENÇA-GESTANTE
. 1. A licença maternidade prevista no artigo 7º, XVIII, da Constituição abrange tanto a licença gestante quanto a licença adotante, ambas asseguradas pelo prazo mínimo de 120 dias. Interpretação sistemática da Constituição à luz da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre filhos biológicos e adotados, da doutrina da proteção integral, do princípio da prioridade e do interesse superior do menor. 2. As crianças adotadas constituem grupo vulnerável e fragilizado. Demandam esforço adicional da família para sua adaptação, para a criação de laços de afeto e para a superação de traumas. Impossibilidade de se lhes conferir proteção inferior àquela dispensada aos filhos biológicos, que se encontram em condição menos gravosa. Violação do princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente. 3. Quanto mais velha a criança e quanto maior o tempo de internação compulsória em instituições, maior tende a ser a dificuldade de adaptação à família adotiva. Maior é, ainda, a dificuldade de viabilizar sua adoção, já que predomina no imaginário das famílias adotantes o desejo de reproduzir a paternidade biológica e adotar bebês. Impossibilidade de conferir proteção inferior às crianças mais velhas. Violação do princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente. 4. Tutela da dignidade e da autonomia da mulher para eleger seus projetos de vida. Dever reforçado do Estado de assegurar-lhe condições para compatibilizar maternidade e profissão, em especial quando a realização da maternidade ocorre pela via da adoção, possibilitando o resgate da convivência familiar em favor de menor carente. Dívida moral do Estado para com menores vítimas da inepta política estatal de institucionalização precoce. Ônus assumido pelas famílias adotantes, que devem ser encorajadas. 5. Mutação constitucional. Alteração da realidade social e nova compreensão do alcance dos direitos do menor adotado. Avanço do significado atribuído à licença parental e à igualdade entre filhos, previstas na Constituição. Superação de antigo entendimento do STF. 6. Declaração da inconstitucionalidade do art. 210 da Lei nº 8.112/1990 e dos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º da Resolução CJF nº 30/2008. 7. Provimento do recurso extraordinário, de forma a deferir à recorrente prazo remanescente de licença parental, a fim de que o tempo total de fruição do benefício, computado o período já gozado, corresponda a 180 dias de afastamento remunerado, correspondentes aos 120 dias de licença previstos no art. 7º, XVIII,CF, acrescidos de 60 dias de prorrogação, tal como estabelecido pela legislação em favor da mãe gestante. 8. Tese da repercussão geral: 
Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada.
(RE 778889, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

(STF - RE: 778889 PE - PERNAMBUCO, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 10/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-159 01-08-2016)

Por isso, considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, a sentença reexaminada em está em consonância com os institutos da dignidade da pessoa
a dignidade humana da mãe

e da criança, dando efetividade às determinações de matriz constitucional.

Por isso, mantenho a sentença proferida.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, em remessa necessária, mantenho a sentença nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021